Tribunal: TJMT
Processo: 1002723-89.2019.8.11.0013
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002723-89.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EVA MARIA LUCAS - CPF: 946.068.111-53 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALTA DE COMPROVAÇÃO DE MÚTUO FENERATÍCIO PARA DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM R$ 1.000,00 – MAJORAÇÃO – DESCABIMENTO – VALOR JUSTO E SUFICIENTEMENTE DOTADO DE EFICÁCIA REPARATÓRIA, PUNITIVA E PEDAGÓGICA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – NÃO CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
1.
O valor cabível como justa expressão financeira do sofrimento moral suportado pelo ofendido deve exprimir com equidade e equilíbrio a compensação em favor da vítima e a sanção contra o ofensor. 2. A restituição em dobro do indébito só se mostra cabível, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, quando houver dolo de apropriação ilícita, e não ante mero engano ou falha sistêmica justificável.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002723-89.2019.8.11.0013 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE PONTES E LACERDA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por EVA MARIA LUCAS contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
” (Número Único 1002723-89.2019.8.11.0013), ajuizada pela apelante contra BANCO BRADESCO S.A., à falta de prova de contratação, julgou procedente o pedido para declarar inexistentes as prestações referentes ao Contrato nº 802247452, descontadas diretamente do benefício previdenciário da apelada, e para condenar a ré/apelada à restituição simples do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00, tudo acrescido dos encargos legais; a r. sentença condenou a ré/apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. ID 51775465).

A apelante combate o valor indenizatório, dizendo que o montante é “
ínfimo
” e que não atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tampouco ao caráter pedagógico; sustenta, ainda, que o indébito deve ser restituído em dobro à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC, já que houve celebração de contrato fraudulento pelo Banco/apelado.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja o valor indenizatório seja majorado, e para que o Banco/apelado seja condenação à repetição em dobro do indébito.

Em suas contrarrazões, o réu/apelado refuta as razões do apelo e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. ID 51775471).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 02 de outubro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A falha da prestação do serviço resta configurada, no caso, diante da falta de prova da contratação de empréstimo pela autora/apelante junto ao Banco/apelado, cujas prestações foram descontadas do benefício previdenciário da apelante durante 56 meses, no valor individualizado de R$ 186,48, desde 12/2014, deixando o Banco/apelado de instruir os autos com cópia do suposto contrato celebrado entre os litigantes.

Registro que, nos termos da Súmula 479/STJ, as “
instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

O art. 944 do Código Civil dispõe que a “
indenização mede-se pela extensão do dano
” e seu parágrafo único assegura que se “
houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, eqüitativamente, a indenização
”.

Sobre a fixação do valor, Caio Mário da Silva Pereira ensina que dois são os aspectos a serem observados:

“a) De um lado, a idéia de punição ao infrator, que não pode ofender em vão a esfera jurídica alheia... ; b) De outro lado proporcionar a vítima uma compensação pelo dano suportado, pondo-lhe o ofensor nas mãos uma soma que não é
pretium doloris
, porém uma ensancha de reparação da afronta”
. (Instituções de Direito Civil, V. II, Ed. Forense, 16ª ed., 1.998, pag. 242).

A quantificação do valor da indenização por dano moral deve levar em conta os critérios de prudência, moderação e razoabilidade, mirando sempre o binômio que num extremo situa a capacidade econômica do devedor e no outra a necessidade do credor.

Nesse sentido, a jurisdição:

“
O quantum indenizatório devido a título de danos morais deve assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de levar em conta a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrado pelo juiz de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade.”
(STJ – Resp

693.172/MG - Rel. Ministro LUIZ FUX - Primeira Turma – Julgto. em 23/08/2005 – DJ do dia 12/09/2005).

Quanto ao caráter compensatório do valor indenizatório, Clayton Reis, leciona que:

“Dessa forma, o efeito compensatório não possui função de reparação no sentido lato da palavra, mas apenas e tão-somente de conferir à vítima um estado d'alma que lhe outorgue a sensação de um retorno do seu 'animus' ferido à situação anterior, à semelhança do que ocorre no caso de ressarcimento dos danos patrimoniais. É patente que a sensação aflitiva vivenciada pela vítima, decorrente das lesões sofridas, não se recompõe mediante o pagamento de uma determinada indenização, mas apenas sofre um efeito de mera compensação ou satisfação.

O efeito "analgésico" desse pagamento poderá amenizar ou até mesmo aplacar a dor sentida pela vítima, caso seja adequada e compatível com a extensão da sua dor.

Assim, não sendo possível eliminar as causas da dor, senão anestesiar ou aplacar os efeitos dela decorrentes, o 'quantum' compensatório desempenha uma valiosa função de defesa da integridade psíquica das pessoas”. (Os Novos Rumos da Indenização do Dano Moral, Forense: Rio de Janeiro, 2002, pág. 186.).

A fixação do valor da indenização se prende à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o caso, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado (no caso, a autora

nada contribuiu para a ocorrência do dano), sobretudo a consideração do perfil social e financeiro tanto do lesado quanto do ofensor (de um lado, a autora, aposentada, e do outro, instituição financeira), e, para ter caráter disciplinar, o valor da indenização deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar e desestimular a reincidência dos ofensores.

A autora/apelante teve descontado mensalmente de sua aposentadoria a partir de dezembro/2014 (cf. ID 51773094) o valor de R$ 186,95 por 56 meses, totalizando o montante de R$ 10.469,20, assim,
sopesadas as particularidades do caso,
tenho que o valor indenizatório deve ser mantido, porquanto, o montante fixado atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Em casos semelhantes, este eg. Tribunal já decidiu:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESCONTO DE VALORES EM APOSENTADORIA – EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO (FIXADO EM R$ 2.000,00) – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)A indenização fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes não comporta alteração. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível nº 0014856-81.2017.8.11.0004 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 12/02/2020 - DJE 17/02/2020)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - EMPRÉSTIMO EM CONSIGNAÇÃO NÃO COMPROVADO - DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS – FORMA SIMPLES SENTENCIADA – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – IMPEDIMENTO DE UTILIZAÇÃO - PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS – DEVER DE INDENIZAR - VALOR FIXADO COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (...). O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa comprovação. 3.O quantum indenizatório determinado na sentença, no valor de R$ 5.000,00 atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo e pedagógico da medida e resta mantido. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível nº 0004687-40.2016.8.11.0046 – Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - Julgado em 09/05/2018 - DJE 08/06/2018)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADA - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – DESCONTOS CONSIGNADOS EM APOSENTADORIA - CONTRATAÇÃO – ÔNUS DA PROVA – APLICABILIDADE DO ART. 373, II, DO CPC/ART. 6º, VIII, DO CDC – TELAS DE SISTEMA – PROVA UNILATERAL – NÃO COMPROVADA – DANO MATERIAL – CARACTERIZADO – VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE – DEVOLUÇÃO - DANOS MORAIS – CONFIGURADOS (FIXADOS EM R$ 3.000,00) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO

DESPROVIDO. (...). A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.
(TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado - Recurso de Apelação Cível nº 0037067-34.2016.8.11.0041 – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - Julgado em 18/02/2020 - DJE 28/02/2020)

No tocante à restituição em dobro do indébito,
o disposto no parágrafo único do art. 42 do CDC que dispõe que o “
consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
”, no caso, não restou sobejamente demonstrado que o Banco/apelado tenha agido com
dolo ou culpa ao realizar os descontos sobre benefício previdenciário da apelante,
o que se verifica é que a hipótese é de mero engano ou falha sistêmica justificável.

Outro não é o posicionamento do eg. STJ:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. REPETIÇÃO EM DOBRO. ENGANO JUSTIFICÁVEL. SÚMULA 7/STJ. (...). 2. A jurisprudência desta Corte, interpretando o art. 42 do CDC, estabelece que o engano é considerado justificável quando não decorre de dolo ou culpa na conduta do prestador de serviço. (...). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ – Segunda Turma - AgRg no REsp 1376770/RS - Rel. Ministro OG FERNANDES - Julgado em 13/09/2016 - DJe 20/09/2016)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação revisional cumulada com repetição de indébito e compensação por dano moral, com fundamento em contrato de financiamento para aquisição de veículo. 2. Somente a cobrança de valores indevidos por inequívoca má-fé enseja a repetição em dobro do indébito. (...). 3. Agravo interno nos embargos de declaração no agravo em recuso especial não provido. (STJ – Terceira Turma - AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1115266/PR – Relª. Ministra NANCY ANDRIGHI - Julgado em 10/06/2019 - DJe 12/06/2019)

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020